Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715006-39-66.2020.8.07.0000 Paciente: LUIZ FELIPE ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Danielle Christine Silva Batista, OAB/DF 39.655, em favor de LUIZ FELIPE ALVES COSTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, sob alegação de excesso de prazo na condução da ação penal. Informa a Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, sendo que quando do encerramento da instrução criminal, já havia se passado mais de 180 dias de sua prisão. Alega que levando em consideração o fato do relaxamento ter sido decidido na própria audiência de instrução, aliado ao risco de contágio pelo Covid-19 e fato do processo encontrar-se concluso para julgamento desde o dia 15 de maio de 2020, é de bom tom que o paciente deva aguardar a instrução processual em liberdade. Passo a decidir: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra, de pronto, as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração o momento de grande instabilidade causado pelo Covid-19, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator